Tribunal: TJPA
Processo: 0802117-12.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802117-12.2021.8.14.0039

APELANTE: AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR

APELADO: THOMAS VALCACIO MACEDO, VANDO ABREU DE ALMEIDA, VICENTE FERRER SILVA SANTOS, WALTER PEREIRA DA SILVA, WILIAN CUNHA DA SILVA, ZEDEQUIAS DE MELO VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Agência de Saneamento de Paragominas – SANEPAR contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, determinou de ofício a alteração da sentença para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS. A embargante sustentou a necessidade de adequação dos juros moratórios ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009, invocando o Tema 905/STJ, e requereu a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os consectários legais da condenação relativa ao FGTS – juros de mora e correção monetária – devem seguir a sistemática estabelecida no Tema 731/STJ, mesmo na hipótese de ausência de prévio recolhimento ao fundo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC), estabelece que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina legal própria, que determina a aplicação da TR como índice de atualização monetária, vedando ao Judiciário substituir o referido índice.

4.

A distinção entre hipóteses de ausência de depósito prévio e aquelas com saldo existente não altera a natureza fundiária da obrigação, conforme reconhecido no julgamento do PUIL 1.212/PR, de modo que permanece aplicável o Tema 731/STJ.

5.

O STF, no julgamento da ADI 5.090/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial da sistemática anterior de remuneração do FGTS, fixando o IPCA como piso mínimo, mas modulou os efeitos da decisão com eficácia apenas prospectiva (ex nunc), a partir da publicação da ata de julgamento.

6.

Diante da modulação, permanece válida, para situações pretéritas, a sistemática anterior fixada pelo STJ no Tema 731, que deve reger a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre valores de FGTS não recolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre valores de FGTS, não recolhidos, devem seguir a sistemática fixada no Tema 731/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração opostos pela Agência de Saneamento de Paragominas - SANEPAR, para integrar o acórdão embargado tornando explicita a determinação, no sentido de que
os consectários legais da condenação (juros de mora e correção), relativa ao FGTS, deverão observar a sistemática estabelecida no julgamento do REsp 1.614874/SC (Tema 731)
, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802117-12.2021.8.14.0039

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR

ADVOGADO: AMAURI DE MACEDO CATIVO (OAB/PA 16.323)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 27649916)

EMBARGADOS: THOMAS VALCACIO MACEDO e OUTROS

ADVOGADO: GUINTHER REINKE (OAB/PA 23.784)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

A Agência de Saneamento de Paragominas – SANEPAR opôs embargos de declaração em face do v. acórdão que conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto e lhe negou provimento, mas, de ofício, determinou a alteração da sentença para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Sustentou que, no caso concreto, os juros moratórios foram estabelecidos em 1% (um por cento) ao mês, em desconformidade com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, alterada pela Lei nº 11.960/2009, citando também o Tema 905/STJ.

Destarte, requereu o provimento dos embargos de declaração para reformar o acórdão embargado, alterando os juros moratórios na forma pleiteada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado necessita ser integrado para tornar explicita a determinação quanto aos consectários legais da condenação. Explico:

O acórdão embargado, de ofício, determinou a alteração parcial da sentença, no que concerne aos consectários legais da condenação, ou seja, os juros moratórios e índice de correção monetária, adequando-os ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu pela aplicação da Taxa Referencial – TR, consoante fixado no julgamento do REsp 1.614.874/SC (Tema Repetitivo 731). Confira-se a ementa desse paradigmático:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 731. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS POR ÍNDICE QUE MELHOR REPONHA AS PERDAS DECORRENTES DO PROCESSO INFLACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. FGTS QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONTRATUAL. REGRAMENTO ESTABELECIDO PELO ART. 17 DA LEI N. 8.177/1991 COMBINADO COM OS ARTS. 2º E 7º DA LEI N. 8.660/1993.

1. Para os fins de aplicação do artigo 1.036 do CPC/2015, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

2. O recorrente assevera que "[...] a TR deixou de refletir, a partir de 1999, as taxas de inflação do mercado financeiro, e, por conseguinte, o FGTS também deixou de remunerar corretamente os depósitos vinculados a cada trabalhador" (fl. 507).
Defende a aplicação do INPC ou IPCA ou, ainda, de outro índice que melhor reponha as perdas decorrentes da inflação
.

3. Por seu turno, o recorrido alega que a lei obriga a aplicação da TR como fator de correção de monetária, na medida em que o FGTS não tem natureza contratual, tendo em vista que decorre de lei todo o seu disciplinamento, inclusive a correção monetária que lhe remunera. 4. A evolução legislativa respeitante às regras de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS está delineada da seguinte forma: (i) o art. 3º da Lei n. 5.107/1966 previra que a correção monetária das contas fundiárias respeitaria a legislação especifica; (ii) posteriormente, a Lei n. 5.107/1966 foi alterada pelo Decreto-Lei n. 20/1966, e o art. 3º supra passou a prever que os depósitos estariam sujeitos à correção monetária na forma e pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitação e capitalizariam juros segundo o disposto no artigo 4º; (iii) em 1989, foi editada a Lei n. 7.839, que passou a disciplinar o FGTS e previu, em seu art. 11, que a correção monetária observaria os parâmetros fixados para atualização dos saldos de depósitos de poupança; (iv) a Lei n. 8.036/1990, ainda em vigor, dispõe, em seu art. 13, a correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS com parâmetro nos índices de atualização da caderneta de poupança; (v) a Lei n. 8.177/1991 estabeleceu regras de desindexação da economia, vindo a estipular, em seu art. 17, que os saldos das contas do FGTS deveriam ser remunerados, e não mais corrigidos, pela taxa aplicável à remuneração básica da poupança; e (vi) a partir da edição da Lei n. 8.660/1993, precisamente em seus arts. 2º e 7º, a Taxa Referencial.

5. O FGTS não tem natureza contratual, na medida em que decorre de lei todo o seu disciplinamento. Precedentes RE 248.188, Relator Ministro Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 1/6/2001; e RE 226.855/RS, Relator Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13/10/2000
.

6. É vedado ao Poder Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Precedentes: RE 442634 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 30/11/2007; e RE 200.844 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/08/2002.

7. O FGTS é fundo de natureza financeira e que ostenta característica de multiplicidade, pois, além de servir de indenização aos trabalhadores, possui a finalidade de fomentar políticas públicas, conforme dispõe o art. 6º da Lei 8.036/1990.

TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

8. A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
.

9. Recurso especial não provido. Acórdão submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015.”
(REsp n. 1.614.874/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 15/5/2018.)

Cumpre registrar, há algum tempo reformulei minha compreensão inicial sobre a existência de distinção entre as hipóteses – como a presente – onde nunca houve abertura de conta vinculada para recolhimento do FGTS e a tese vinculativa firmada pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614874/SC).

Essa distinção que acabo de referir não encontrou abrigo no Tribunal da Cidadania sendo rejeitada no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei PUIL 1212/PR assim resumido:

“ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. VERBAS CONCERNENTES AO FGTS NÃO RECOLHIDAS PELO ESTADO EMPREGADOR. CONSERVAÇÃO DESSA MESMA NATUREZA JURÍDICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 731/STJ. SOBRESTAMENTO. ADI 5.090/DF
.

1.
O tema trazido a debate no presente Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal está em saber se, reconhecida a nulidade de contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, o recolhimento dos valores devidos ao FGTS deve ser corrigido pela TR, em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei n. 8.177/1993 e no Tema 731 da jurisprudência do STJ (tese defendida pelo requerente), ou se, como entendeu a 4.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, em razão da não existência de prévio recolhimento de tais valores, deve incidir sobre a hipótese o índice atualizatório geral (IPCA-E), devido nas condenações da Fazenda Pública, em sintonia com o decidido por este STJ, no Tema 905 dos recursos repetitivos
.

2. O colegiado paranaense compreendeu que a ausência do prévio depósito dos valores devidos ao FGTS mudaria a natureza jurídica da obrigação, pelo que afastou a aplicação do Tema 731/STJ, específico, e tratou a questão como as demais condenações impostas à Fazenda Pública, objeto do Tema 905/STJ
.

3. Entretanto, no caso concreto, o não recolhimento do FGTS tão somente perpetua essa mesma obrigação, sem, contudo, desnaturar-lhe a essência original, qual seja, a de se tratar de dívida fundiária
.

4. Está-se, pois, diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/5/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

5. Entretanto, a eficácia da tese firmada no mencionado repetitivo (Tema 731) acha-se momentaneamente sobrestada, por força de decisão liminar no STF, proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI 5.090/DF, em que se questiona a rentabilidade do FGTS
.

6. Nesse contexto, para se evitar a prolação, pelo STJ, de provimento jurisdicional em eventual desconformidade com o que vier a ser definitivamente decidido pela Corte Suprema (relativamente ao fator de atualização monetária do FGTS), faz-se conveniente que a apreciação do presente PUIL se esgote com a tão só definição da tese de que se está, no caso concreto, à frente de inequívoca ação de cobrança de verba fundiária/FGTS,

restituindo-se, após isso, os autos à Turma Recursal de origem, que, em sendo o caso, deverá promover o cabível juízo de conformação à decisão que vier a ser proferida pelo STF, no âmbito da referida ADI 5.090/DF.

7. PUIL parcialmente provido.”
(PUIL n. 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

Esse julgado foi integrado pelo acolhimento de embargos de declaração assim decididos:

“PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. CORREÇÃO MONETÁRIA. FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA JULGAMENTO DO PUIL N. 1.212. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público estadual temporário objetivando a declaração de nulidade do contrato de trabalho sob a justificativa de o acordo ter extrapolado seu prazo máximo de vigência, além de condenar o Estado do Paraná ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS referente ao período trabalhado. O Juízo de direito julgou procedente a demanda para "decretar a nulidade dos contratos citados na inicial (últimos cinco anos), bem como reconhecer o direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado (fls. 129)". Na análise do recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná reconheceu parcial provimento, determinando: i) que a correção monetária seja feita na forma do Tema n. 905/STJ, a partir da data do julgamento, ii) a incidência dos juros de mora a partir da citação, na forma do Tema n. 905/STJ e iii) no restante, manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

II - Estes autos foram sobrestados em razão de se ter reconhecido a similitude da controvérsia aqui debatida com aquela submetida a julgamento no PUIL n. 1.212, apontado c omo paradigma. No julgamento do PUIL n. 1.212, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu parcial procedência do pedido, entendendo-se que exsurge claramente o desacerto da premissa adotada pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, qual seja, a de que a inexistência do depósito alteraria a natureza da dívida, de modo que se estaria à frente da cobrança de uma dívida comum de valor.

III - Conforme ficou consignado: "Ao invés, porém, está-se diante de uma cobrança diferenciada, por envolver valores concernentes ao FGTS, que, até o presente momento, deveria observar o regime atualizatório previsto no Tema 731/STJ, definido no REsp 1.614.874/SC, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves (Primeira Seção, DJe 15/05/2018), no qual se firmou o entendimento de que "A remuneração das contas vinculadas tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice". (PUIL 1.212/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe 15/6/2021.) IV - Definindo-se, contudo, que seria o caso de aplicação da tese firmada no Tema n. 731/STJ, rememorou-se que referida tese encontra-se atualmente sobrestada por força de decisão liminar proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, nos autos da ADI n. 5.090/DF.

V -
A solução deve ser a mesma para este caso ora sob análise, enfatizando-se, nesse ponto, que a delimitação da tese aqui firmada se restringe à caracterização da natureza fundiária (FGTS) das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários, afastando-se, portanto, os critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ
.

VI -
A forma como serão atualizados os valores de natureza fundiária deverá observar decisão definitiva a ser proferida pelo STF, no julgamento da ADI n. 5.090/DF, devendo-se, nessa ocasião, promover o eventual ajuste da decisão, considerando que a tese firmada pelo STJ no Tema 731 encontra-se momentaneamente sobrestada por força de decisão liminar proferida no âmbito daquela ação direta de inconstitucionalidade
.

VII - Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos para, conferindo-lhe efeitos infringentes, conhecer do pedido de uniformização de interpretação de lei para conferir-lhe parcial provimento, em ordem a definir, desde logo, a natureza fundiária/FGTS das verbas cobradas do Estado do Paraná por seus ex-servidores temporários,
afastando, por ora, a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, adotado pela Turma Recursal de origem, até que sobrevenha decisão definitiva sobre o assunto, pelo STF, no âmbito da ADI 5.090/DF
, quando o Colegiado estadual, no tocante aos índices de atualização monetária, deverá promover o eventual ajuste de sua decisão, em analogia com o iter indicado no art. 1.040 do CPC.”
(EDcl no AgInt no PUIL n. 1.204/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022.)

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal quando concluiu o julgamento da ADI 5.090/DF, estabeleceu que o art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição, de maneira que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o IPCA. Ademais, nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

Contudo, a Suprema Corte empreendeu modulação dos efeitos dessa decisão, viabilizando a produção de efeitos prospectivos apenas, isto é, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros.

Assim, não sendo admitida a possibilidade de retroação da nova sistemática de remuneração
(ex nunc)
, o acórdão hostilizado entendeu que os consectários legais da condenação (juros de mora e correção), relativa ao FGTS, deverão observar a sistemática estabelecida no julgamento do REsp 1.614874/SC (Tema 731).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
aos embargos de declaração
para integrar o acórdão embargado tornando explicita a determinação, no sentido de que
os consectários legais da condenação (juros de mora e correção monetária), relativa ao FGTS, deverão observar a sistemática estabelecida no julgamento do REsp 1.614874/SC (Tema 731)
.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025